Tribunal: TJDFT
Processo: 0718161-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO REPARAÇÃO DO DANO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISITOS OBJETIVOS PARA CONCESSÃO. RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INCAPACIDADE ECONÔMICA DE REPARAR O DANO À VÍTIMA. CONCESSÃO DA BENESSE. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o Decreto Presidencial que concede o indulto, por constituir um ato de clemência, deve ser interpretado de forma restrita e literal.
2. Nos termos do art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/24, concede-se o indulto natalino aos condenados a pena privativa de liberdade pela prática de crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano, salvo quando desnecessária a reparação - hipóteses do art. 12, § 2o, do mesmo ato normativo.
3. O fato de ser assistido pela Defensoria Pública demonstra a incapacidade econômica do apenado em reparar os prejuízos causados à vítima. O caso, portanto, se enquadra na exceção da norma, que beneficia o hipossuficiente econômico.
4. Incabível a interpretação de que a condição financeira do preso, para reparar o dano à vítima, seria condicionante ao deferimento do indulto, visto que os outros requisitos restam cumpridos.
5. Agravo em execução conhecido e não provido.